Tribunal: TJSP
Processo: 2072956-82.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Município de Ribeirão Preto - Alegada omissão quanto à análise dos princípios constitucionais que fundaram o recurso – Não ocorrência – Impossibilidade de reabrir a discussão sobre pontos já apreciados na solução do litígio – Desnecessidade de citação expressa de dispositivos legais e constitucionais - Não existência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Município de Ribeirão Preto - Alegada omissão quanto à análise dos princípios constitucionais que fundaram o recurso – Não ocorrência – Impossibilidade de reabrir a discussão sobre pontos já apreciados na solução do litígio – Desnecessidade de citação expressa de dispositivos legais e constitucionais - Não existência de matéria a ser aclarada – Embargos Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2072956-82.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto,
em que é embargante TRANSCORP TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA, é
embargado
SECRETÁRIO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DA
FAZENDA DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2072956-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12100
2
Embargos de declaração no: 2072956-82.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Transcorp Transporte e Serviços Ltda
Embargado: Secretário da Secretaria Municipal da Fazenda de Ribeirão Preto
Comarca: Ribeirão Preto
VOTO No 12100
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Agravo de
instrumento Mandado de segurança Município
de Ribeirão Preto - Alegada omissão quanto à
análise dos princípios constitucionais que fundaram
o recurso Não ocorrência Impossibilidade de
reabrir a discussão sobre pontos já apreciados na
solução do litígio
Desnecessidade de citação
expressa de dispositivos legais e constitucionais -
Não existência de matéria a ser aclarada Embargos
Rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração apresentados por
TRANSCORP TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA em face do acórdão
de fls.81/87, que negou provimento ao agravo de instrumento por ela oposto
no mandado de segurança impetrado contra a PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIBEIRÃO PRETO, nos termos da ementa que segue:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança
Município de Ribeirão Preto - Insurgência contra o
indeferimento do pedido liminar visando à prorrogação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2072956-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12100
3
pagamento de ISS dos meses de março, abril e maio de 2020
em razão do estado de calamidade pública decretado em
decorrência da pandemia do coronavírus Não cabimento
da medida
Inadmissibilidade de intervenção do Poder
Judiciário na competência dos municípios para instituir e
arrecadar tributos (art.30, inciso III, da CF) - Ausência do
fumus boni iuris e do periculum in mora necessários à
suspensão do ato impugnado conforme previsão do art. 7o,
III, da Lei 12.016/2009 Decisão mantida Recurso não
provido.”
Alega a embargante que o acórdão incorreu em omissão no
tocante aos princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade,
da igualdade e da capacidade contributiva que fundamentaram o pedido.
Requer o acolhimento dos embargos para que a omissão seja suprida, com a
prestação jurisdicional completa.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do art. 1022 do CPC/2015, os embargos de
declaração têm por finalidade suprir eventuais omissões, obscuridades,
contradições e/ou correção de erro material, contidas no texto das decisões
judiciais, não assumindo, em regra, caráter modificativo ou infringente da
decisão, de modo que o inconformismo da parte embargante não pode servir
de fundamento para a sua interposição.
No caso em tela, não há qualquer esclarecimento a ser feito,
posto que constou de maneira expressa no acórdão:
“(...) Embora não se desconheça a gravidade da situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2072956-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12100
4
enfrentada pelo País em decorrência da pandemia e o
inevitável desgaste que alcança o setor econômico, a
competência de cada ente federado na busca pela mitigação
dos impactos da crise deve ser respeitada, não havendo
justificativa para a intervenção do Poder Judiciário na
competência dos municípios para instituir e arrecadar tributos
(art.30, inciso III, da CF), o que implicaria em violação ao
princípio constitucional da separação dos poderes previsto no
art.2o da CF.
A taxa de letalidade somada à alta infectividade, à baixa
disponibilidade de testes de detecção rápida e à não
existência de vacina e cura comprovadas, ensejaram a
adoção, pelo Poder Executivo, do isolamento como medida de
redução da vulnerabilidade da população e de combate ao
coronavirus, ressalvada a manutenção dos serviços públicos e
atividades essenciais, dentre as quais, o transporte de
passageiros - atividade desenvolvida pela agravante
se
inclui.
Assim, além de não haver possibilidade de equiparação da
relação jurídica tributária com uma relação contratual
firmada entre particular e o Poder Público para fins de
equiparação analógica ao fato do príncipe, tanto o setor
público, que depende da arrecadação de impostos para
atender às necessidades da população durante a pandemia,
quanto o privado, que passou a arrecadar menos receitas de
consumidores, serão prejudicados. Outrossim, os prejuízos
decorrem de uma pandemia viral, e não de um ato emanado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2072956-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12100
5
pela Administração.
Assim, é incabível a intromissão do Poder Judiciário nas
funções administrativas para sacrificar o ente tributante
mediante determinação de renúncia de receitas no período
para fins de equiparação ao dever de indenizar dos entes
contratantes ou mesmo de imposição de moratória. Este
instituto, que prevê a possibilidade de dilação de prazo para
adimplemento de tributos no âmbito geral e individual, no
entanto, depende de lei que a autorize (arts.152/155 do CTN).
Saliente-se que as atividades da agravante não foram
suspensas durante a quarentena e, embora a circulação de
passageiros tenha sido reduzida, a alíquota do ISS é o preço
do serviço, de modo que o recolhimento será proporcional à
arrecadação da empresa (art.7o da LC 116/03).
Por fim, conforme mencionado na decisão de fls.52/55, as
decisões liminares de primeiro grau concessivas de
providências assemelhadas à pretensão da agravante tiveram
a suspensão determinada por meio de decisão exarada pelo
Exmo. Presidente do TJSP, na qual constou: “as decisões
liminares
proferidas
nos
mandados
de
segurança
especificados têm nítido potencial de risco à ordem
administrativa, na medida em que ostentam caráter de
irreversibilidade em tema de competência primordialmente
atribuída ao Poder Executivo, além de criarem embaraços e
dificuldades ao adequado exercício das funções típicas da
Administração pelas autoridades legalmente constituídas,
comprometendo a condução coordenada e sistematizada das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2072956-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12100
6
ações necessárias à mitigação dos danos provocados pela
COVID-19 (...) Embora estejam pautadas em efetiva
preocupação com o atual cenário mundial, as decisões
desconsideraram que a redução na arrecadação dos impostos
pelo Estado interfere diretamente na execução das medidas
necessárias à contenção da pandemia de COVID-19.”
(Processo no 2066138-17.2020.8.26.0000).
Desse modo, neste estrito âmbito de cognição, não se
vislumbra a presença do fumus boni iuris e do periculum in
mora autorizadores da concessão da medida liminar
requerida.(...)”
Denota-se, assim, que a análise recursal não se desviou do
objeto do pedido, tendo a matéria sido devidamente analisada no acórdão, de
modo que a embargante pretende a reforma da decisão em razão do
inconformismo com o que ficou decidido e atribuindo ao presente recurso
caráter infringente, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis embargos de
declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador (RTJ
164/793)”.
Não está a Turma Julgadora obrigada a se manifestar sobre
todos os argumentos expendidos nos autos, tampouco mencionar ou utilizar
dispositivos legais que não entenda fundamentais para o deslinde da causa, ou
ainda incapazes de infirmar as conclusões adotadas pelo julgador (CPC/15,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2072956-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12100
7
art. 489, § 1o, inciso IV), somente porque foram arguidos pela parte.
Assim, não há matéria a ser aclarada no acórdão impugnado.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração
apresentados.
Raul De Felice

Relator